Tribunal: STJ
Processo: 0000192-31.2016.8.26.0370
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997399 - SP (2025/0270375-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO PERPETUO PENARIOL
ADVOGADO
: JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES
DO
RETORNO
DA
CARTA
PRECATÓRIA
PARA
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
NA
MODALIDADE
RETROATIVA.
RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema n. 1.114 pela
Terceira Seção desta Corte Superior, "o interrogatório do réu é o último ato da
instrução criminal. A inversão da ordem prevista no
do CPP tangencia
art. 400
somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual
reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do
I e
art. 571,
".
II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu
2. Na hipótese, contudo, não se verifica nulidade decorrente da inversão da
ordem prevista no
do CPP, com a realização do interrogatório do
art. 400
recorrente antes do retorno da carta precatória para a oitiva de testemunhas
de acusação, pois não se comprovou concretamente o prejuízo decorrente do
aludido vício.
3. Com efeito, os depoimentos judiciais das duas vítimas, que estavam no
veículo conduzido pela vítima fatal, apenas reafirmaram as declarações
prestadas na fase de investigação. Além disso, foi indicado amplo substrato
probatório para a condenação, como os depoimentos de outras vítimas, de
outras testemunhas e as provas documentais e periciais, de forma que a
dinâmica delitiva e todas as suas circunstâncias já estavam
documentadas nos autos antes do interrogatório, não emergindo, conforme
destacou o colegiado local, qualquer prejuízo ao exercício da defesa do réu.
4. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação aos
crimes de lesão corporal culposa no trânsito, tendo em vista o transcurso do
prazo superior a 3 anos, contado entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA51643374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b980a29-1bb5-4bf1-829a-a2e9149d758a

5. Agravo regimental desprovido. De ofício, declarada extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva apenas quanto aos crimes do art. 303
do Código de Trânsito Brasileiro.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental e, de ofício, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b980a29-1bb5-4bf1-829a-a2e9149d758a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997399 - SP (2025/0270375-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO PERPETUO PENARIOL
ADVOGADO
: JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES
DO
RETORNO
DA
CARTA
PRECATÓRIA
PARA
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
NA
MODALIDADE
RETROATIVA.
RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema n. 1.114 pela
Terceira Seção desta Corte Superior, "o interrogatório do réu é o último ato da
instrução criminal. A inversão da ordem prevista no
do CPP tangencia
art. 400
somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual
reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do
I e
art. 571,
".
II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu
2. Na hipótese, contudo, não se verifica nulidade decorrente da inversão da
ordem prevista no
do CPP, com a realização do interrogatório do
art. 400
recorrente antes do retorno da carta precatória para a oitiva de testemunhas
de acusação, pois não se comprovou concretamente o prejuízo decorrente do
aludido vício.
3. Com efeito, os depoimentos judiciais das duas vítimas, que estavam no
veículo conduzido pela vítima fatal, apenas reafirmaram as declarações
prestadas na fase de investigação. Além disso, foi indicado amplo substrato
probatório para a condenação, como os depoimentos de outras vítimas, de
outras testemunhas e as provas documentais e periciais, de forma que a
dinâmica delitiva e todas as suas circunstâncias já estavam
documentadas nos autos antes do interrogatório, não emergindo, conforme
destacou o colegiado local, qualquer prejuízo ao exercício da defesa do réu.
4. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva apenas em relação aos
crimes de lesão corporal culposa no trânsito, tendo em vista o transcurso do
prazo superior a 3 anos, contado entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

5. Agravo regimental desprovido. De ofício, declarada extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva apenas quanto aos crimes do art. 303
do Código de Trânsito Brasileiro.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO PERPETUO
PENARIOL contra a decisão em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de readequar a
sanção definitiva a 3 anos, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além da penalidade de 7 meses e 15 dias de suspensão ou de proibição de se obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, mantidas as demais disposições
do acórdão proferido pela Corte estadual.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos,
1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 7 meses e 15 dias
de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, pela prática dos crimes dos arts. 302,
, e 303,
, do Código de
caput
caput
Trânsito Brasileiro, c/c o
parágrafo único, do Código Penal (homicídio culposo
art. 70,
e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa, nos termos da
ementa de e-STJ fls. 839/840:
Apelação Criminal – Sentença condenatória pelo
caput, e
art. 302,
art. 303,
caput, por quatro vezes, todos da
combinado com o
Lei no 9.503/97,
art. 70,
parágrafo único, do Código Penal. Recurso defensivo buscando,
preliminarmente, a declaração de nulidade por cerceamento de defesa, diante
da inversão da ordem de oitiva das vítimas e, no mérito, a aplicação das penas-
base nos mínimos legais, ou a mitigação da exasperação do delito de
homicídio culposo para a fração de 1/6, bem como a mitigação da fração de
aumento pelo concurso formal, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão
condicional da pena. Preliminar de inversão da ordem das oitivas que deve ser
rejeitada – interrogatório realizado anteriormente à oitiva de duas das vítimas
em virtude de expedição de cartas precatórias que estavam pendentes de
devolução – expedição de carta precatória que não suspende o curso da
instrução criminal –
§ 1o, do CPP – precedentes desta E. Corte –
art. 222,
prejuízo não demonstrado. Crimes de homicídio culposo na direção de veículo
automotor e lesões corporais culposas na direção de veículo automotor –
Acusado que atingiu o veículo no qual estavam as três vítimas, tendo uma
delas falecido, e as demais restaram lesionadas – duas vítimas que também
estavam no veículo do réu – Materialidade e autoria igualmente comprovadas –
Prova pericial em consonância com os relatos das testemunhas e vítimas –
Acusado que permaneceu calado em Juízo – Quebra do dever de cuidado
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

somada à previsibilidade do resultado – Culpa evidenciada. Manutenção da
condenação como medida de rigor. Dosimetria – Penas-bases justificadamente
fixadas acima do mínimo legal, diante das consequências, circunstâncias e
culpabilidade – Na segunda fase, penas inalteradas – Na terceira fase,
ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição das penas –
Concurso formal reconhecido entre os delitos de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor – concurso formal também reconhecido entre os
delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor – penas somadas em razão
da regra do
parágrafo único, do Código Penal. Manutenção do prazo da
art. 70,
pena de proibição/suspensão da obtenção da habilitação para conduzir veículo
automotor – fixação adequada e proporcional à privativa de liberdade.
Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade ou de
suspensão condicional da pena ('sursis') – requisitos legais não preenchidos.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado, e de acordo com a lei
penal vigente. Pena superior a 04 anos. Preliminar rejeitada. Recurso da
Defesa desprovido. Determinação expedição de mandado de prisão em nome
do Sentenciado, oportunamente, observado o regime inicial semiaberto.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustentou ofensa aos arts.
410 e 411, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o
interrogatório foi realizado antes do retorno da carta precatória, expedida para a oitiva
de duas vítimas (Ana Lucia Ferreira de Oliveira e Kemilly de Oliveira dos Santos), que
estavam no carro conduzido pela outra vítima fatal. Destacou que esses depoimentos
foram utilizados como fundamento para a condenação do réu.
Asseriu que "[a] inversão implicou grave prejuízo ao Recorrente, pois
cerceado no direito de defender dos fatos imputados pelas vítimas Ana Lucia e
Kemilly e apresentar a sua versão quanto à dinâmica do evento, inclusive podendo
negar a ocorrência do evento trágico da forma como narrada pelas vítimas Ana Lúcia
" (e-STJ fl. 887).
e Kemilly
Sustentou violação ao
do CP, tendo em vista a falta de
art. 59
fundamentação idônea para o incremento da pena-base.
Apontou que foi desproporcional a fração de 2/3 decorrente do concurso
formal de crimes, previsto no
do CP, pugnando pela readequação para o
art. 70
patamar de 1/3 por serem 5 infrações.
Inadmitido o apelo extremo, o recurso subiu a esta Corte por meio de
agravo.
O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim
ementado (e-STJ fls. 980/981):
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR E DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DESNECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF AFASTADAS. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – INTERROGATÓRIO DO
RÉU REALIZADO ANTERIORMENTE À OITIVA DE DUAS VÍTIMAS EM
RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PENDENTES DE
DEVOLUÇÃO
–
EFETIVO
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRECEDENTES. DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE
NO
MÍNIMO
LEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CULPABILIDADE,
CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DESFAVORÁVEIS –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO
FORMAL ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 302 E 303, AMBOS DO CTB –
AUMENTO DE 2/3 – PROPORCIONALIDADE – QUANTIDADE DE VÍTIMAS
(5) E CIRCUNSTÂNCIA GRAVE DE FATALIDADE DE UMA DAS VÍTIMAS.
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO,
ADMITINDO-SE O RECURSO ESPECIAL PARA DESPROVÊ-LO.

Nas razões do presente recurso, o agravante pede o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime do
do CTB, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 4 anos entre a data de
art. 303
recebimento da denúncia e de publicação da sentença condenatória.
No mais, reitera a tese de cerceamento de defesa, acrescentando que "o
prejuízo é evidente nesse ponto, pois foi o Agravante cerceado no direito de, após a
oitiva das vítimas, decidir por ficar em silêncio, narrar aos fatos segundo as sua
" (e-STJ fl. 1.017).
percepção do evento ou, então, confessar a prática do fato
Postula a readequação do regime para o inicial aberto.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
provimento do recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação do agravante, não há razões para alteração da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

Alega a defesa a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no
art. 400,
, do CPP, ao argumento de que o interrogatório do réu foi realizado
caput
antes da oitiva de 2 testemunhas arroladas pela acusação, que foram ouvidas
mediante carta precatória.
No julgamento levado a efeito pela Corte regional, foi consignado que (e-
STJ fls. 841/845, grifei):
Inicialmente, verifica-se que a digna Defesa suscita a nulidade da r. Sentença,
por cerceamento de defesa, uma vez que o acusado foi interrogado antes da
oitiva de duas das vítimas.
Sem razão, contudo.
Com efeito, consta do termo de audiência de fls. 367/368 que a Defesa
, que assim decidiu:
impugnou tal ponto perante o ilustre Magistrado
“(...) Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as vítimas Juliana e Tania. Após, foi
inquirida a testemunha Letícia. Em seguida o MM. Juiz, passou a interrogar o
réu após entrevista reservada com seu Defensor(es). Após, pelo defensor foi
dito que não concordava como interrogatório do réu antes da oitiva das vítimas
e testemunhas por meio de precatória, em razão da flagrante violação as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Posteriormente,
pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: "Passo a interrogar o réu nos termos do artigo
222, do CPP, tendo em vista que as demais vítimas e testemunhas arroladas
pela acusação e defesa serão ouvidas mediante carta precatória, o que não
caracteriza inversão processual, mesmo porque factível, inclusive, o julgamento
do feito antes do cumprimento dos atos deprecados. Nesse sentido, aliás,
precedente do C. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADOANTES DE
JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DETESTEMUNHA.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE
NÃO COMPROVADA. 1. O
do Código de Processo Penal assenta que
art. 222
a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, podendo
realizar-se o julgamento após o transcurso do prazo marcado para seu
cumprimento, juntando-se a precatória aos autos quando devolvida. Dessarte,
se o próprio julgamento de mérito não depende do retorno das cartas
precatórias, não se pode entender que o interrogatório do réu depende. 2. O
moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, vigorando a
máxima 'pas de nullité sans grief', a teor do que dispõe o
do Código de
art. 563
Processo Penal, o que não se verificou na espécie. 3. Recurso especial a que
se nega seguimento.” (R Esp 1.383.791/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE grifei)" (...)” (sic fls. 367/368) (destaquei)

De fato, conforme consignado pelo MM. Juízo a quo, tem-se que a expedição
de carta precatória não suspende o curso da instrução criminal conforme
§ 1o, do Código de Processo Penal inexistindo nulidade, portanto,
art. 222,
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

pela realização do interrogatório do réu antes das oitivas deprecadas neste
feito.
[...]
Além disso, a meu ver, não restou demonstrado de forma contundente
pela Defesa qualquer prejuízo que pudesse ensejar a declaração da
.
nulidade ora pretendida

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial representativo de controvérsia, firmou o seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO
INTERROGATÓRIO DO RÉU.
DO CPP. NULIDADE QUE SE
ART. 400
SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL.
E
ART. 571, INCISO II
ART. 572,
AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA -
DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA
ART. 563
EXTENSÃO PROVIDO.
I - Em que pese haver entendimento nesta Corte Superior admitindo o
interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para
oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes
superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que há nulidade
ocasionada pela inversão da ordem prevista no
do CPP, no entanto, a
art. 400
alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.
II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do
CPP e o
do mesmo diploma legal. Ao que se pode enfeixar a
art. 400
controvérsia, coloca-se em ponderação os princípios da celeridade processual
e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.
III - A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo,
momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais
ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o
determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela
art. 400
acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de
peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o
interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei n. 11.719, de
2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal,
notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório, ao deslocar o
interrogatório para o final da instrução probatória.
IV - Na moderna concepção do contraditório, segundo a qual, a defesa deve
influenciar a decisão judicial, somente se mostra possível a referida influência
quando a resposta da defesa se embasar no conhecimento pleno das provas
produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar a observância ao
devido processo legal na sua face do contraditório.
V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência
ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá
argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

conhecimento da inversão da ordem em questão. Cabe também à defesa a
demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do
ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas
tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob
pena de preclusão, tal como dispõe o
e incisos, do CPP.
art. 572
VI - No caso concreto, observa-se que o primeiro momento em que a defesa
apontou a nulidade pela violação do
do CPP foi em razões de
art. 400
apelação. Isso porque, ao que se observa nos autos, não é difícil notar a
insuficiência da defesa exercida por advogado dativo. As nomeações de
advogados dativos para o ato de interrogatório, bem como para a
apresentação de defesa prévia e alegações finais (cujos termos são idênticos,
conforme fls. 170/172 e 256/258, respectivamente) parecem não ter suprido
minimamente o direito à defesa enunciado pela Constituição da República.
VII - Em sendo assim, é possível se reconhecer que, no primeiro momento em
que o réu estava sendo representado por um advogado, foi arguida a nulidade.
Esta deve ser reconhecida, notadamente nesta hipótese em exame, em que a
prova é exclusivamente oral, uma vez que os Laudo de Exame de Conjunção
Carnal e de Exame de Ato Libidinoso não corroboram os fatos e tampouco o
Relatório Psicológico é categórico sobre a veracidade da versão narrada pela
vítima. Por tal razão, deve ser reconhecida a nulidade arguida, determinando-
se que o réu seja novamente ouvido, em atenção ao
do CPP.
art. 400,
VIII - Tese jurídica: "O interrogatório do réu é o último ato da instrução
criminal. A inversão da ordem prevista no
do CPP tangencia
art. 400
somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual
reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do
I
art. 571,
e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu".
Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão provido para reconhecer a
nulidade do interrogatório que, realizado antes da oitiva das testemunhas,
violou a norma do
do CPP, razão pela qual os autos devem ser
art. 400
devolvidos para a realização de novo interrogatório. Prejudicados os demais
pedidos recursais relativamente à ausência de prova da autoria delitiva.
(
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
REsp n. 1.933.759/PR,
julgado em
DJe de
grifei.)
13/9/2023,
25/9/2023,

Como destacado na decisão agravada, o reconhecimento da nulidade
reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do
do CPP, segundo o
art. 563
princípio
, o que não ocorreu no presente caso, pois o
pas de nullité sans grief
recorrente não logrou indicar concretamente o prejuízo decorrente da inversão da
ordem do interrogatório, o que tampouco foi mencionado pelo Tribunal de origem.
Sobre o prejuízo mencionado pela defesa e cotejando com os fundamentos
constantes no acórdão recorrido, verifica-se que as duas vítimas, que estavam no
veículo conduzido pela outra vítima fatal, apenas reafirmaram o depoimento prestado
na fase de investigação, o que também foi corroborado pelo amplo espectro de provas
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

dos autos, não emergindo, conforme destacou o colegiado local, qualquer prejuízo ao
exercício da defesa do réu.
Destaco os seguintes excertos do acórdão proferido pela Corte local (e-STJ
fls. 849/854):
Ouvida na Delegacia, A. L. F. O. afirmou 'sou esposa de D. S. S., sendo que
da união tivemos uma filha, K. O. S.. Quando dos fatos, meu esposo conduzia
o veículo VW/Parati CL, placas BLT 0445 Paraíso, pela rodovia que liga
Palmares Paulista a Paraíso, estando neste mesmo sentido de tráfego. Eu
estava no banco dianteiro, como passageira, e a nossa filha K. estava no
banco traseiro do auto. Ocorre que quase chegando neste município observei
um veículo trafegando no sentido oposto e em ziguezague, quando então,
aquele automóvel, repentinamente, invadiu a nossa pista, ocorrendo uma
colisão. Recordo-me apenas que desci do veículo e retirei a minha filha do
interior do automóvel, sendo que D. ficou dentro do veículo desfalecido. Eu e
minha filha fomos socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro desta cidade
e em seguida fomos transferidas para o Hospital Padre Albiro de Catanduva.
Tive ferimentos na face, nos joelhos, no braço esquerdo a abdômen. K. teve
ferimentos no rosto e outras escoriações pelo corpo. Meu esposo D. teve
ferimentos graves e ficou internado em coma, por seis dias, quando veio a
óbito. Acredito que D. estava trafegando numa velocidade aproximada de
noventa quilômetros por hora e não havia ingerido bebidas alcoólicas. O
acidente se deu por conta do veículo Monza ter invadido a pista contrária, sem
nenhum motivo aparente. Neste ato manifesto o desejo de representar em face
do condutor do veículo Monza, tanto pela minha pessoa, assim como por
minha filha K., por ser sua representante legal' (sic fls. 42).
[...]
Ouvida na Delegacia, a ofendida K. O. S. disse que 'no dia do ocorrido eu
estava no interior do veículo, no banco traseiro, em companhia de meu pai e
minha mãe, sendo que estávamos indo para a cidade de Paraíso, sendo que
no sentido oposto, bem pertinho do carro do meu pai, vi que um veículo passou
a fazer ziguezague na pista, quando invadiu a pista que meu pai trafegava,
ocorrendo uma batida. Fiquei com ferimentos no olho esquerdo e algumas
escoriações pelo corpo. Eu e minha mãe fomos levadas ao Posto de Saúde de
Paraíso e em seguida encaminhadas para um hospital em Catanduva. Meu pai
ficou seis dias internado, mas veio a falecer. Pelo que vi, o veículo invadiu a
pista que meu pai trafegava com o carro' (sic fls. 46).
[...]
Em juízo, a vítima A. L. F. O. disse que, na data dos fatos, estava trafegando
com o seu esposo e com a sua filha na rodovia que liga Palmares Paulista a
Paraíso, momento em que o veículo do réu invadiu a pista e veio em sentido
contrário, realizando “ziguezagues”, resultando na colisão entre os veículos. O
seu esposo faleceu após seis dias, em razão do acidente. O réu nunca a
procurou para prestar algum auxílio. A família toda estava usando cinto de
segurança. Apontou, ainda, que o seu falecido esposo D. S. S. não fez uso de
bebidas alcóolicas. O réu destruiu a sua família (mídia nos autos).
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

Em juízo, a vítima K. O. S. declarou que, na data dos fatos, estava trafegando
com o seu pai e com a sua mãe na rodovia que liga Palmares Paulista a
Paraíso, momento em que o veículo do réu invadiu a pista e veio em sentido
contrário, realizando “ziguezagues”. Acredita que o réu estava embriagado. A
declarante viu mulheres machucadas no carro do réu. O réu não procurou a
sua família. Estava no meio da parte traseira do veículo, com cinto de
segurança (mídia nos autos).

Assim, percebe-se que a dinâmica delitiva já estava delineada nos autos,
não havendo descrição de fatos desconhecidos pela defesa ou alteração no tocante à
dinâmica da imputação, até porque havia outras provas que davam amplo suporte à
condenação, como os depoimentos de outras vítimas, de outras testemunhas, as
provas documentais e periciais.
Ao contrário do que argumenta a combativa defesa, possibilitou-se ao réu
defender-se amplamente quanto aos fatos contra ele imputados, inclusive no que se
refere aos elementos que ensejaram o recrudescimento da pena-base pelas
consequências negativas, quais sejam, o fato de a vítima fatal de ter deixado esposa
e uma filha de apenas 10 anos de idade privadas de sua convivência, até porque
essas circunstâncias não decorreram apenas dos depoimentos acima mencionados.
Compulsando atentamente as razões do recurso especial, é possível
constatar que, em verdade, o agravante se limita a aduzir de forma genérica que foi
tolhido do direito de contraditar as versões apresentadas por essas duas vítimas,
porém não indicou especificamente qual o ponto lhe era desconhecido, já que ocorreu
apenas a reiteração dos depoimentos extrajudiciais.
Prescrição da pretensão punitiva retroativa
Como cediço, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública e nos
termos do
do CPP, deve ser examinada a qualquer tempo, mesmo na instância
art. 61
superior.
A prescrição penal, depois do trânsito em julgado para a acusação ou depois
de desprovido seu recurso, é regulada pela pena aplicada concretamente, conforme
dispõe o § 1o do
do CP, com base nos prazos prescricionais enumerados no
art. 110
do CP.
art. 109
Compulsando os autos, verifico que o agravante foi condenado à pena de 8
meses de detenção para cada um dos 4 crimes do
do CTB (lesão corporal
art. 303
culposa no trânsito em continuidade delitiva).
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

Dessa forma, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
retroativa, tendo em vista o transcurso do lapso prescricional superior a 3 anos (art. 109,
inciso VI, do CP), contado entre o recebimento da denúncia em
e a
16/10/2017
(e-STJ fls. 243 e 772).
publicação da sentença condenatória no dia

29/5/2024
Remanesce a sanção cominada ao crime de homicídio culposo no trânsito,
não havendo, outrossim, modificação quanto ao regime inicial semiaberto, uma vez que
ele foi fundamentado na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que,
inclusive, ensejaram o recrudescimento da pena-base, a teor dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e
59, ambos do CP.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. De ofício, declaro
pela prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes do
extinta a punibilidade
do Código de Trânsito Brasileiro, mantidas as demais cominações.
art. 303
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:38
Código de Controle do Documento: 059bbf24-f873-4e5c-953e-f633dc8cd352

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0270375-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.997.399 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001923120168260370 1923120168260370 19231201682603703632015
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO PERPETUO PENARIOL
ADVOGADO
: JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO PERPETUO PENARIOL
ADVOGADO
: JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e, de
ofício, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510=4818128605@
2025/0270375-1 - AREsp 2997399 Petição : 2025/0089633-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:39:45
Código de Controle do Documento: E393FACF-DE1A-48FD-9E86-10E3F5029BC2